Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APARELHO MEDIDOR DO TEOR ALCOÓLICO. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão pela ausência de pronunciamento sobre o limite de tolerância previsto pela Resolução 432 do CONTRAN, de 0,05 mg/l, devendo ser aplicado ao caso os artigos 165, 276, 277, 306 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Discorre sobre os fatos e pugna pela nulidade do auto de infração.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação ao fato de que, conforme prevê o art. 165 do CTB, configura infração administrativa de trânsito dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e que o art. 276 do CTB prevê que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165, deixando claro que, no caso em exame, o embargante apresentou aos autos que foi considerado, em medição via “bafômetro”, o valor de 0,03 mg/l de teor alcoólico do autor, de modo que há, aqui, subsunção aos artigos 165 e 276 do CTB.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.